Tribunal: TJSP
Processo: 1524145-70.2025.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Apelação criminal. Furto qualificado pelo emprego de fraude, em continuidade delitiva (artigo 155, § 4o, inciso II, c. c. o artigo 71, caput, ambos do Código Penal). Sentença condenatória. Recurso Defensivo. Materialidade e autoria incontroversas. Acusada confessou integralmente os fatos nas duas fases da persecução penal. Confissão corroborada pelas provas oral e documental produzidas sob o

Ementa:
Apelação criminal. Furto qualificado pelo emprego de fraude, em continuidade delitiva (artigo 155, § 4o, inciso II, c. c. o artigo 71, caput, ambos do Código Penal). Sentença condenatória. Recurso Defensivo. Materialidade e autoria incontroversas. Acusada confessou integralmente os fatos nas duas fases da persecução penal. Confissão corroborada pelas provas oral e documental produzidas sob o crivo do contraditório. Ré que, na condição de coordenadora do departamento pessoal da empresa, inseria fraudulentamente dados de ex-funcionários nas planilhas de benefícios corporativos, subtraindo os respectivos valores. Prejuízo superior a R$ 256.000,00. Condenação mantida.
Dosimetria. Pena-base corretamente fixada em 1/2 acima do piso, em razão dos maus antecedentes e da elevada reprovabilidade concreta da conduta. Ré que se valeu da posição de confiança ocupada na empresa para estruturar sofisticado esquema fraudulento voltado à subtração reiterada de numerário. Expressivo prejuízo patrimonial causado à vítima. 2a Fase. Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com a redução da pena em 1/6. 3a Fase. Correta incidência da continuidade delitiva, com aumento de 2/3, diante do elevado número de condutas, praticadas em semelhantes circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução. Regime inicial semiaberto adequadamente fixado, consideradas as circunstâncias judiciais desfavoráveis e o quantum da reprimenda. Inviáveis a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a concessão de sursis, ausentes os requisitos legais.
Recurso desprovido.